Tribunal: STF
Processo: RE 1509898
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEI N. 6.171/2021 DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO PELO PREFEITO MUNICIPAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.171/2021 DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. INICIATIVA PARLAMENTAR DA FORMAÇÃO DESSA LEI, ESTABELECENDO DEVAM AS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOCAIS OFERECER A OPÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTES DA SUSPENSÃO DESSES SERVIÇOS. - Tratando - se de ato de gestão administrativa do serviço público, atribuição do poder executivo, ofende a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que ver se sobre essa matéria, intervindo na esfera de propulsão reservada do processo legislativo. - Ofensa do pacto federativo, extravasando-se a competência legislativa do Município, em maltrato do disposto nos arts. 5º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, afrontando ainda normas de observância obrigatória da Constituição nacional (arts. 21, XII, b , 22, IV e 25, §2º). Ação direta de inconstitucionalidade procedente



    (...) 4. A norma impugnada nestes autos extravasou os limites da competência legislativa dos municípios.Tratou de matéria concernente à prestação de serviços de água e energia elétrica, assunto de competência reservada à União (cf. arts. 21, inc. XII, alínea b, e 22, inc. IV da Constituição nacional) e de gás canalizado, matéria de competência dos estados (§ 2º do art. 25 da mesma Constituição).



    (...) 5. O digno Procurador Geral de Justiça acenou, de modo pontual, à autonomia da Municipalidade catanduvense para expedição de normas de modo suplementar ou referentes a assuntos de interesse local sobre a prestação de serviços de água (é que,em Catanduva, criou-se a Superintendência de água e esgoto de Catanduva Saec, autarquia responsável pela distribuição de água e tratamento de esgoto no Município.



    Contra isso, porém, tem-se que a norma alvejada padece, neste passo, de inconstitucionalidade for maldito de outro modo, de inconstitucionalidade orgânica pois nela se cuida de ato de gestão administrativa de serviço público, ou seja, de matéria de atribuição do poder executivo. Dessa maneira, a iniciativa parlamentar no processo legislativo em tela ofende a separação de funções do poder político.



    (...) 7. De conseguinte, pelos motivos expostos,reconhece-se vício de iniciativa na norma elaborada pela Câmara Municipal de Catanduva, tendo em vista que se feriu o princípio da separação dos poderes, nos termos do art. 5º da Constituição estadual,extrapolando-se os limites de suas atribuições ao invadir esfera privativa do Poder executivo municipal,conforme disposto nos incisos II e XIV do art. 47 da Constituição paulista, aplicáveis aos municípios por força de seu art. 144. Ainda, parece caiba reconhecer que, no caso dos autos, o legislador municipal ultrapassou os limites de sua competência, abrangendo tema que suplanta o interesse local, vulnerando, com isto, o princípio do pacto federativo.



    ISSO POSTO, pelo meu voto, sugere-se julgar procedente esta ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.171/2021 (de 9-6) do Município de Catanduva” (e-doc. 7).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, a al. b do inc. XII do art. 22, o inc. IV do art. 29, os incs. I, II e V do art. 30, o inc. II do § 1º do art. 61 e o inc. II do art. 84 da Constituição da República. 



    Aponta que “compete ao município legislar sobre a prestação de serviço público de fornecimento de água” (fl. 11, e-doc. 9).



    Argumenta que, “no que toca à separação de poderes e por conseguinte à invasão a atos de gestão administrativa e à reserva de Administração, o acórdão violou o entendimento que se extrai do Tema 917 da repercussão geral” (fl. 13, e-doc. 9). 



    Sustenta que “não se vislumbra a inconstitucionalidade reconhecida pelo julgado recorrido, o que impõe a sua reforma para que, ao princípio da separação de poderes seja dada interpretação em consonância com as diretrizes constitucionais, afastando-se a dilação conferida ao espaço reservado à atuação exclusiva do poder Executivo e amesquinhamento do espaço constitucional atribuído ao Poder Legislativo” (fls. 14-15, e-doc. 9). 



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para que seja o acórdão reformado, afastando-se a inconstitucionalidade da Lei n. 6.171 do Município de Catanduva, no que toca a expressão água constante em seu art. 1º” (fl. 13, e-doc. 9).



    3. A Procuradoria-Geral da República assim se manifestou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE INTERFERE EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Este Supremo Tribunal decidiu em casos assemelhados ao presente que, em razão do art. 30 da Constituição da República, compete ao Município legislar sobre o fornecimento de água. Nesse sentido, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.035/2023 DO ESTADO DO MATO GROSSO. OBRIGATORIEDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ESTADO OFERECEREM OPÇÃO DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA LIMITADA QUANTO AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: SANEAMENTO BÁSICO. INCS. I E V DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, propõe-se o acolhimento do princípio da razoável duração do processo com o julgamento de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON para a presente ação direta de inconstitucionalidade apenas no ponto referente aos deveres dos concessionários de serviços de abastecimento de água, pelo nexo entre os objetivos institucionais da autora e o conteúdo das normas impugnadas. 3. Ao determinar que as concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água deverão oferecer a opção de pagamento de débitos por cartão de débito ou crédito, fixando que os agentes concessionários que efetuem as suspensões de fornecimento do serviço deverão portar obrigatoriamente a máquina do cartão, o legislador estadual usurpou a competência dos Municípios para legislarem sobre fornecimento de água, assunto de interesse local. Precedentes. 4. Ação direta na qual convertida apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Ação da qual se conhece parcialmente no que se refere à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água, e, nesta parte, declarada a inconstitucionalidade da expressão ‘concessionárias dos serviços públicos de fornecimento de água’ prevista no art. 1º da Lei n. 12.035/2023 do Estado de Mato Grosso” (ADI n. 7.405, de minha relatoria, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ACREANA N. 1.618/2004. REGRAS QUE PROÍBEM O CORTE RESIDENCIAL DO FORNECIMENTO DE ÀGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELAS CONCESSIONÁRIAS POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÀGUA. AFRONTA AOS ARTS. 22, INC. XII, ALÍNEA B, 30, INC. I E V E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (ADI n. 3.661, de minha relatoria, DJe 10.5.2011, grifos nossos).



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de competir ao Prefeito Municipal a iniciativa de lei sobre o serviço público de fornecimento de água. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INTERFERE EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



      1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



      AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEI MUNICIPAL QUE VEDA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO.



    (...) 7. A conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de que a iniciativa de lei que interfira na gestão de contratos de concessão de serviços públicos é de competência reservada ao Chefe do Poder Executivo. 



    (...) 8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015” (ARE n. 1.508.130, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.280, DE 07 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 3º DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL 2.083/1987, VEDANDO A COBRANÇA DE QUALQUER VALOR, TAXA OU TARIFA A TÍTULO DE RELIGAÇÃO OU RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE ESGOTO. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. NATUREZA JURÍDICA DE TARIFA OU PREÇO PÚBLICO. CONTRAPRESTAÇÃO DE CARÁTER NÃO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES. LEI DE ORIGEM PARLAMENTAR QUE PREVÊ A ISENÇÃO DE TARIFA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Na origem, o Prefeito do Município de Mogi Guaçu/SP ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei 5.280, de 7 de maio de 2019, que alterou a redação do § 3° do artigo 41 da Lei 2.083/1987, para isentar a cobrança de taxa, ou tarifa, pela religação ou restabelecimento de serviço de esgoto. 2. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que a cobrança pela prestação de serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa/preço público, de forma que não se aplica o regime jurídico tributário das taxas de serviço público. Precedentes. 3. Pertence ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre serviços públicos, no que se inclui a revisão das tarifas de água e esgoto. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.283.445-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. LEI QUE ESTABELECE OBRIGAÇÃO A LOCATÁRIO DE IMÓVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA. MATÉRIA DE RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 777.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019).



    O entendimento exposto no julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora